Tribunal: TJES
Processo: 5024696-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024696-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO DE SOUZA NETO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024696-08.2023.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARIO DE SOUZA NETO
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS EM GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre ofensas em grupo de WhatsApp. O autor ajuizou a presente demanda pleiteando indenização no valor de R$52.800,00, sob a alegação de danos morais decorrentes de ofensas proferidas pela parte ré em grupo de WhatsApp.
2. A parte ré contestou, impugnando o valor da causa, defendendo a improcedência do pedido e formulando pedido contraposto, também no valor de R$52.800,00, por supostos danos morais causados por ofensas que o autor teria feito no mesmo grupo de WhatsApp.
3. A sentença guerreada rejeitou os pedidos de ambas as partes, com fundamento na reciprocidade das ofensas proferidas no grupo, bem como na ausência de provas suficientes para comprovar os alegados danos morais. Em sede de recurso inominado, o autor busca a reforma da sentença para obter a condenação da parte ré. Em contrarrazões, o réu pugna pela manutenção da sentença.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na alegação de que não houve ofensa recíproca, de modo que é devida indenização a título de danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de manifestação do pensamento é assegurada pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, porém, tal garantia não exime a responsabilidade em caso de abuso.
6. A análise dos autos demonstrou que ambas as partes ofenderam-se mutuamente e, apesar de a parte autora alegar que as ofensas trocadas não foram equivalentes, vez que o réu o acusou de cometer o crime de violência doméstica, não há prova cabal de ofensa individualizada capaz de gerar danos morais indenizáveis.
7. A jurisprudência tem considerado que, em casos de ofensas recíprocas, não há justificativa para concessão de reparação civil, pois se trata de situação em que ambos os litigantes contribuíram para o desentendimento.
8. Assim, não se vislumbra, no presente caso, a configuração de dano moral reparável, visto que as ofensas ocorreram em contexto de troca mútua de insultos, sem elementos probatórios suficientes que justifiquem a indenização pleiteada por ambas as partes.

IV.
DISPOSITIVO
9.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
10.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)